Tribunal: TJMT
Processo: 0011557-10.2010.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011557-10.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES VICTOR - CPF: 223.307.391-68 (APELANTE), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), DANIELLE BUENO FERNANDES - CPF: 013.302.741-48 (ADVOGADO), DIMAS LUIZ DE SOUZA NETO (APELADO), ESTANISLAU LUIZ CHAPLA - CPF: 476.288.719-68 (APELADO), OLICE ENDERLE - CPF: 488.598.691-53 (APELADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), ALENIR AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA GARCIA - CPF: 621.427.981-87 (ADVOGADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VALOR - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - NÃO DESINCUMBÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. No caso concreto, ainda que o Autor/Recorrente tenha comprovado que, por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis, adquiriu o lote de terras objeto da contenda, em 1.996; não há qualquer prova de que tenha, por meio de contrato verbal, vendido o bem para o Recorrido e que este tenha deixado de honrar o compromisso assumido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011557-10.2010.8.11.0015

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Antônio Alves Victor
,

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse ajuizada em face de
Dimas Luiz de Souza Neto
,
Estanislau Luiz Chapla
e
Olice Enderle
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que, por meio de contrato verbal, vendeu a posse do imóvel objeto da lide para o Apelado Dimas e que tal negociação ocorreu sem a presença de testemunhas, de modo que não há como provar sua alegação, já que Dimas está em local incerto e não sabido.

Afirma que o Julgador sentenciante acabou por impingi-lo a produzir prova diabólica, pois é impossível para ele provar, tanto a existência do contrato verbal, quanto que não recebeu o preço pela venda do imóvel, uma vez que na ocasião estavam somente ele e o Recorrido Dimas.

Argumenta que comprovou seus argumentos por meio da documentação acostada, em especial pelo contrato particular de compromisso de permuta de imóveis e o mapa do projeto de assentamento, bem como afirma que as testemunhas confirmaram que teve sua posse esbulhada.

Aduz que os documentos apresentados pelo Apelado referem-se a
imóvel localizado no Município de Iatúba, na Gleba Santa Terezinha, bem distante do bem objeto da lide.

Reitera que a sentença está fundada em documento (Escritura Pública) que não diz respeito à área em litígio.

Sustenta que requereu a realização de vistoria no imóvel do Recorrido Olice, para comprovar que sua área de térreas está inserta na fazenda daquele; contudo, o pedido foi indeferido.

No seu entender, a prova de que o Apelado Dimas afugentou os assentados e não pagou qualquer quantia pelas respectivas áreas
consta do depoimento da testemunha arrolada pelo Recorrido Olice.

Conclui que fez prova do esbulho e da perda da posse, porque tentou voltar a exercê-la mas foi impedido pelos Recorridos. Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a rescisão do contrato verbal entabulado entre ele (Apelante) e o Recorrido Dimas, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor.

Contrarrazões de Olice Enderle no Id. 19545954 e de Dimas Luiz de Souza Neto no Id. 68561985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Reintegração de Posse em dezembro de 2010.

Na petição inicial, alegou que é legítimo possuidor do Lote de terras n.º 12, com área de 22 (vinte e dois) alqueires paulistas, localizado no Município de Tabaporã-MT, cuja posse foi adquirida em agosto de 1.996, por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis firmado com
Antônio de Souza Costa
, em 03/07/1.996.

Ressaltou que o imóvel foi objeto de assentamento realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alta Floresta-MT e que realizou diversas benfeitorias na área, em especial “plantações de diversas culturas”.

Argumentou que, em 03/10/2000, deslocou-se até Bandeirantes-MT para votar e acabou permanecendo naquela cidade por aproximadamente 09 (nove) meses, porque teve problemas de saúde.

Afirmou que, em julho de 2001, quando retornou para Alta Floresta-MT, constatou que o Apelado Dimas Luiz de Souza Neto havia invadido o imóvel “e estava utilizando-o sem qualquer autorização”.

Sustentou que foi impedido de retomar a pose da área, porque o Recorrido Dimas contratou terceiros que permaneciam no local para repeli-lo, os quais, inclusive, utilizaram violência.

Aduziu que, diante da insistência do primeiro Apelado em permanecer no imóvel, em novembro de 2001, por meio de contrato verbal, lhe vendeu a posse pelo preço de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia deveria ser paga da seguinte forma: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por meio de cheque pós-datado para 28/11/2001, e R$ 1.000,00 (um mil reais), em espécie, no mês seguinte à negociação.

Relatou que na data do vencimento do cheque, o Apelado Dimas Luiz informou que não havia saldo na conta do titular da cártula, de forma que não tinha como quitar a obrigação; todavia, se recusou a deixar o imóvel.

Salientou que o Recorrido Dimas afirmou que não deixaria o imóvel
, sob o fundamento de que já o havia vendido
para os Apelados Estanislau Luiz Chapla e Olice Enderle, pessoas que, de acordo com o Apelante, “adquiriram praticamente o assentamento inteiro”.

Na petição inicial, o Recorrente argumentou que não tinha como precisar quem estava na posse do imóvel, pois as informações eram desencontradas e as pessoas se recusavam em informar quem estava exercendo a posse sobre seu lote de terras. Assim, promoveu o feito em face dos 03 (três) Apelados.

O Apelante também alegou que, segundo informações de vizinhos, o Apelado Dimas na verdade foi contratado para invadir e afugentar os assentados, a fim de que vendessem os imóveis aos

Recorridos Estanislau e Olice, ou abandonassem a área para que os Recorridos tomassem posse.

Afirmou que desde a perda da posse, em 2001, até o ajuizamento da demanda, em 2010, tentou reaver a posse do imóvel de forma amigável; porém, não logrou êxito, motivo pelo qual promoveu o feito para buscar a rescisão do contrato e o restabelecimento da situação anterior, concedendo-lhe a posse do imóvel e a indenização por perdas e danos.

Assim, requereu seja declarado, por sentença, a rescisão do contrato firmado entre as partes, a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos, consistente em 01 (um) salário mínimo ao mês, pois de acordo com o Apelante este seria o valor que ganharia com a renda do imóvel,
desde a data em que a posse foi esbulhada, ou em valor a ser apurado pelo Juízo e, por fim, pugnou a reintegração na posse do lote objeto da contenda.

O Apelado Estanislau não contestou a ação. O Recorrido Olice, por sua vez, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva; informou que antes de promover este feito, o Apelante ajuizou a Ação n.º 161/2005 em face do Apelado Dimas Luiz de Souza Neto e dos terceiros Rogério Silva e Robson Silva e, por fim, pediu a improcedência dos pedidos, sob a tese de que exerce justa posse sobre o imóvel, pois o adquiriu de Dimas, em janeiro de 2001.

O Recorrido Dimas foi citado por edital e a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral.

Na decisão de saneamento (em 26/02/2018), a preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada e foram fixados como pontos controvertidos: o inadimplemento contratual; se Dimas agiu a mando de Olice e Estanilal; se Olice tem a posse justa do imóvel; a existência de perdas e danos e sua quantificação.

Intimados para manifestar interesse na produção de provas. O Apelante requestou prova pericial e oral; o Recorrido Olice também pediu a produção de prova oral e a Defensoria Pública afirmou que não tinha interesse em produzi-las.

O Julgador deferiu somente a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Encerrada a instrução processual, o Juiz indeferiu os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Recorrente reitera a tese de que a venda da posse para o Apelado Dimas ocorreu de forma verbal, sem a presença de testemunhas, de modo que não há como provar sua alegação, já que Dimas está em local incerto e não sabido.

Afirma que o Julgador sentenciante acabou por impingi-lo a produzir prova diabólica, pois é impossível para ele provar tanto a existência do contrato verbal, quanto que não recebeu o preço pela venda do imóvel, pois na ocasião estavam somente ele e o Recorrido Dimas.

Argumenta que comprovou seus argumentos por meio da documentação acostada, em especial o contrato particular de compromisso de permuta de imóveis e o mapa do projeto de assentamento, bem como assenta que as testemunhas confirmaram que teve sua posse esbulhada.

Aduz que os documentos apresentados pelo Apelado referem-se a imóvel localizado no Município de Iatúba, na Gleba Santa Terezinha, bem distante do bem objeto da lide.

Reitera que a sentença está fundada em documento (Escritura Pública) que não diz respeito a área em litígio.

Sustenta que requereu a realização de vistoria no imóvel do Recorrido Olice, para comprovar que sua área de térreas está inserta na fazenda daquele; contudo, o pedido foi indeferido.

No seu entender, a prova de que o Apelado Dimas afugentou os assentados consta do depoimento da testemunha arrolada pelo Recorrido Olice.

Conclui que fez prova do esbulho e da perda da posse, porque tentou voltar a exercê-la, mas foi impedido pelos Recorridos. Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a rescisão do contrato verbal entabulado entre ele (Apelante) e o Recorrido Dimas, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor.

Pois bem. Antes de analisar as insurgências do Recorrente é bom ressaltar que, em setembro de 2002, o Apelante ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face do Apelado Dimas Luiz de Souza Neto e, conforme se observa do Id. 16544970, na petição inicial daquela ação alegou os mesmos fatos aqui narrados, qual seja: que adquiriu o imóvel em 1.996, que efetuou benfeitorias; em 2000 dirigiu-se até Tabaporã-MT para que pudesse votar e ali permaneceu até julho de 2001, porque ficou doente.

Também relatou que nesse tempo em que esteve fora, o Apelado Dimas invadiu o seu imóvel e que, tendo em vista que ele se recusava a deixar o local, acabou vendendo a posse pelo preço de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); contudo, jamais recebeu o valor.

Promoveu aquele feito e requestou a reintegração na posse do imóvel.

O Requerido não foi localizado e, de conseguinte, foi citado por edital. No decorrer do processo, especificamente na audiência preliminar, o Apelante pediu o aditamento da petição inicial, a fim de que fossem incluídos no polo passivo da demanda os Srs. Rogério Silva e Robson Silva, pois tomou conhecimento de aqueles senhores detinham a posse do bem.

O pedido foi deferido, diante da concordância da parte adversa (Id. 16544989 – Pág. 4).

Depois de realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Apelante, o feito foi sentenciado sem resolução do mérito, por carência de ação, haja vista que não havia falar em esbulho do Réu Dimas, posto que o Recorrente alegou a existência de contrato verbal entre ele e o Requerido.

O Apelante interpôs Recurso de Apelação e, naquela ocasião, pediu a reforma da sentença sob a tese de que não havia
“como rescindir um contrato que sequer existiu, pois o Apelante à época foi compelido a aceitar o valor proposto, não deixaram ele entrar no imóvel, sequer se aproximar.”
(sic – Id. 16545030 – Pág. 3).

Nas razões daquele Apelo, ainda sustentou que Dimas “era um encarregado” dos Requeridos Robson e Rogério e que o Judiciário não poderia
“exigir que fosse desfeito o negócio, que na realidade tratou-se de uma fraude, para dar legalidade ao esbulho perpetrado em face do Apelante, assim como fizeram com os demais assentados.”

Em 14/10/2009, o Recurso de Apelação foi desprovido, à unanimidade, pela Sexta Câmara Cível deste Tribunal. O Acórdão transitou em julgado em 11/11/2009 (Id. 16545036- Pág. 5) e, em dezembro de 2010, o Recorrente promoveu este feito.

O cerne desta demanda cinge-se à verificação da existência do alegado contrato verbal de compra e venda firmado entre o Apelante e o Recorrido Dimas que, de acordo com o Recorrente, não pagou o preço avençado, não desocupou o lote de terras e, por fim, vendeu aos demais Apelados.

Assim, incumbia ao Apelante o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do inciso I do artigo 373 do CPC, o que não ocorreu.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior assevera que cada parte tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretende seja aplicado pelo juiz na solução do litígio (
in
Curso de Direito Processual Civil, v.1, 23 ed.).

Neste caso, ainda que o Recorrente tenha juntado aos autos provas de que, por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis, firmado com
Antônio de Souza Costa
, adquiriu o lote de terras objeto da contenda, em 1.996 (Id. 16544498); não há qualquer prova de que tenha, por meio de contrato verbal, vendido o bem para o Recorrido Dimas e que este tenha deixado de honrar o compromisso assumido.

O Apelante afirma que vendeu o imóvel por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que o Recorrido deveria pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por meio de um cheque pós-datado. Contudo,
o Apelado não lhe entregou a cártula, “apenas mostrou” o título para ele
e, depois, na data do pagamento, disse que não tinha saldo suficiente na conta bancária e não quitou o avençado, além de não pagar o remanescente em espécie, tal qual combinaram.

As testemunhas ouvidas em Juízo não foram capazes de corroborar as afirmativas do Apelante, de que vendeu o imóvel para o Apelado Dimas.

Ademais, diferente do que entende o Recorrente, a exigência está longe de ser classificada como produção de prova diabólica, isso é, aquela impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, pois incumbia a ele (Autor/Apelante),
demonstrar de que o negócio com o Recorrido Dimas de fato, existiu
, conforme o citado inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Fato é que inexiste qualquer demonstração da alegada compra e venda verbal descrita na exordial da demanda, o que torna imperiosa a manutenção da sentença invectivada
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Apelo.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados (de 10%) para

12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021